Tribunal: TJSP
Processo: 2350942-26.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / JORNADA DE TRABALHO
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Ação Direta – Dispositivos da Portaria SME no 9.734/2023, que disciplina a jornada especial de trabalho dos servidores da Secretaria Municipal de Educação com deficiência ou que tenham dependente nessa condição – Impugnação de ato normativo não autônomo, de natureza secundária – Situação de inconstitucionalidade reflexa ou oblíqua, incompatível com o controle concentrado – Extinção do

Ementa:
Ação Direta – Dispositivos da Portaria SME no 9.734/2023, que disciplina a jornada especial de trabalho dos servidores da Secretaria Municipal de Educação com deficiência ou que tenham dependente nessa condição – Impugnação de ato normativo não autônomo, de natureza secundária – Situação de inconstitucionalidade reflexa ou oblíqua, incompatível com o controle concentrado – Extinção do processo, sem resolução do mérito.